Tribunal: TJDFT
Processo: 0724626-38.2021.8.07.0001
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. AUTORIA E MATERIALIDADE CONFIGURADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONTRAVENÇÃO PENAL DE MOLESTAR ALGUÉM POR MOTIVO REPROVÁVEL (ART. 65 DA LCP). IMPORTUNAÇÃO SEXUAL. IMPOSSIBILIDADE.
1. Nos delitos sexuais, quase sempre praticados às escondidas, o depoimento da vítima possui especial relevância, máxime quando o relato é firme, coerente e corroborado por outras provas.
2. Efetivamente demonstradas a autoria e a materialidade do crime de estupro de vulnerável imputado ao réu, ante o conjunto fático-probatório constante dos autos, não há falar em absolvição por falta de provas, devendo a sentença condenatória permanecer incólume.
3. Incabível o pleito de desclassificação para contravenção penal de molestar alguém por motivo reprovável (art. 65 da LCP), já que revogada, bem como para o crime previsto no artigo 215-A do CP (importunação sexual), haja vista que praticadas todas as ações tipificadas no artigo 217-A do CP (estupro de vulnerável), além do fato de que sendo a vítima menor de 14 (quatorze) anos, a violência é presumida. Tema repetitivo 1121 do STJ.
4. Recurso conhecido e não provido.